Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720269-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA MARIA NOLETO LOBO EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora – Kátia Maria Nolêto Lôbo – em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às Apelações interpostas por ela e pela Requerida, Amil Assistência Médica Internacional S/A, mantendo intacta a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID 33300020). Após apresentar as razões recursais (ID 33664424), a Embargante, por meio de petição (ID 34063683), interpôs Recurso Especial e requereu a desistência dos aclaratórios. Ante o exposto e, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência do recurso integrativo. Remetam-se, pois, os autos à Presidência deste eg. TJDFT, com as homenagens de estilo, para regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator